Tribunal: TCU
Processo: 003.717/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamento do Terminal Marítimo de Passageiros de Maceió/AL

Inteiro teor:
Acórdão 688/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de desestatização autuados para acompanhar o arrendamento portuário na modalidade simplificada, do Terminal de Passageiros do Porto de Maceió (TMP Maceió), destinado à movimentação de embarque e desembarque de passageiros provenientes de navios de cruzeiro, com área de 5.678,23 m2, localizado na poligonal do Porto Organizado de Maceió/AL, administrado pela Companhia Docas Rio Grande do Norte (CODERN), Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 16 e 17; Considerando que, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 9o, da IN-TCU 81/2018, previamente à análise meritória dos processos de desestatização, deve-se examinar a materialidade, a relevância, a oportunidade e o risco do objeto da fiscalização, a exemplo do empreendido nos Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário e 1.901/2021-Plenário; Considerando que, em conformidade com a ISSAI 400/4000, com as Normas de Auditoria do TCU, com a IN-TCU 81/2018, bem como a Resolução-TCU 315/2020, a racionalização da análise e da elaboração de relatórios em processos de desestatização é essencial para adequar-se à capacidade operacional da unidade técnica do TCU; Considerando que, além de dezenove arrendamentos previstos, existe a expectativa de concessão de mais seis hidrovias e duas destas deverão ser enviadas para o TCU no ano de 2025, uma delas (Hidrovia do Rio Paraguai) ainda no primeiro trimestre; Considerando, ainda, as demandas relativas a prorrogações antecipadas e ordinárias de arrendamentos portuários, as quais igualmente demandam a análise da unidade técnica, nos termos da IN-TCU 81/2018, mas que não são comunicadas por extratos com a devida antecedência, podem ser acrescidas ao expressivo volume de trabalhos em curso e em vias de serem iniciados; Considerando que as áreas RDJ07, IQI16 e NAT01, assim como o terminal de passageiros de Maceió (TMP Maceió), com investimentos da ordem de R$ 3,75 milhões e despesas operacionais aproximadas de R$ 114,5 milhões, podem ser consideradas de menor materialidade, risco e relevância, em termos de outras desestatizações previstas, se comparado a outros terminais previstos para serem encaminhados ao TCU no mesmo período (PAR25, MUC04, SSB01, STS08, TECON Santos 10) e que perfazem investimentos que totalizam aproximadamente R$ 7,7 bilhões; Considerando as análises de desestatização em curso na unidade técnica e suas limitações de capacidade operacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 2o, §§ 1o e 5o da IN-TCU 81/2018, dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada TMP Maceió, informando ao Ministério dos Portos e Aeroportos, à Antaq e à Companhia Docas Rio Grande do Norte (CONDERN) o inteiro teor desta decisão, com arquivamento dos presentes autos, nos termos dos pareceres uniformes acostados ao processo: 1. Processo TC- Processo 003.717/2025-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.